Tribunal: STF
Processo: ADI 4734
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 DA LEI Nº 6.555/2004 DO ESTADO DE ALAGOAS. PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.



    Segundo a jurisprudência desta Casa, é inconstitucional dispositivo de lei estadual que faculta o pagamento parcelado de multas decorrentes de infrações de trânsito, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre a matéria (art. 22, XI, da Constituição da República). Precedentes: ADI 3.708/MT, Relator Ministro Dias Toffoli, julgada em 11.4.2013; ADI 3.196/ES, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 06.11.2008; ADI 3.444/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 03.02.2006; ADI 2.432/RN, Relator Ministro Eros Grau, DJ 26.08.2005; ADI 2.814/SC, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ 05.12.2003; ADI 2.644/PR, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 29.08.2003.



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.